Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738599-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES RABELO AGRAVADO: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves Rabelo, advogado que representa o embargante Vicente de Paula Domingues, contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à embargada, Cláudia Cardoso do Carmo, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, processo 0704715-74.2020.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte: “Concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, para que haja o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é preciso que a demonstração de não mais subsistir a hipossuficiência econômica da beneficiária. No presente caso, o requerente da abertura da fase de cumprimento de sentença não anexou ao processo qualquer prova que demonstre a modificação da situação de insuficiência da ré. Ademais, o fato de beneficiária da gratuidade de justiça ter recebido indenização por danos morais e materiais não leva à conclusão de mudança em sua situação econômica, considerando que tais verbas objetivam recompor o patrimônio do vencido e não de modificar sua condição socioeconômica. Neste sentido, inclusive já se manifestou o juízo, em questão envolvendo a ré, no bojo do processo n.0018594-30.1999.8.07.0001, nos termos abaixo transcritos: O fato de a parte exequente receber valores no presente processo, independentemente da quantia, não significa alteração da sua condição de hipossuficiente, tendo em vista que tais valores representam simplesmente a recomposição do direito violado. Veja-se que a ação de reparação foi proposta em 1999 e apenas em 2022 a autora/exequente está vendo efetivada a tutela jurisdicional. Segue entendimento recente do TJSP nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Revogação da gratuidade de justiça para pagamento dos honorários – Ausência de demonstração da alteração da situação financeira do agravado – Recebimento de valores da própria ação que originou o presente incidente, por si só, não é suficiente para afastar a condição suspensiva da exigibilidade dos ônus sucumbenciais - Verba condenatória não pode ser considerada causa de enriquecimento, pois é mera recomposição de um direito violado e, portanto, não autoriza a revogação da gratuidade processual – Decisão mantida – Recurso de agravo não provido.(TJ-SP - AI: 30010507820218260000 SP 3001050-78.2021.8.26.0000, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 25/08/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2021) Seguindo o mesmo entendimento, o TJMG proferiu a seguinte decisão: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REVOGAÇÃO COM BASE NO RECEBIMENTO DOS VALORES NA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A Gratuidade de Justiça deferida à parte pode ser posteriormente revogada, todavia, para tanto, é imprescindível que o interessado comprove concretamente a desnecessidade do benefício - O recebimento dos valores em execução não se mostra hábil a comprovar a alteração da situação financeira da Autora, eis que tais montantes visam à reparação dos danos sofridos e tipificam créditos eventuais, sem repercussão no sustento da beneficiária, especialmente quando essa se encontra desempregada.(TJ-MG - AC: 10000200369601001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 17/07/2020) Ante o exposto, indefiro o requerimento de revogação da gratuidade de justiça deferida à ré. Não existindo questão pendente de apreciação, retorne o processo ao arquivo definitivo. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Em resumo, sustenta que a embargada recebeu no processo principal (0018594-30.1999.8.07.0001) a quantia de R$ 715.000,00, sendo um indicativo de que teve alteração na sua capacidade financeira, não havendo motivos para manter suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferindo a revogação da gratuidade de justiça concedida à embargada e que seja determinada a transferência do valor arrestado no processo 0018594-30.1999.8.07.0001 em relação aos créditos que a agravada tem naquele processo, para o processo de origem. Preparo em ID 64007977-64007978. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. Na forma do artigo 514, CPC, “Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.” De outra parte, dispõe o artigo 98 § 3o, CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. ......................... § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Para que o credor possa exigir o crédito relativo aos honorários de sucumbência cuja exigibilidade está suspensa, deve demonstrar o implemento da condição suspensiva, qual seja, a modificação da situação financeira do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça. O recorrente demonstrou a alteração da situação econômica da agravada. A existência de crédito por fato superveniente à concessão do benefício é motivo que enseja a sua revogação, mesmo porque é possível a penhora de crédito, como determina a Lei processual (art. 855 e seguintes do CPC). Há informação de que nos autos do processo no 0018594-30.1999.8.07.0001 foi disponibilizado à agravada a quantia de R$715.000,00 (setecentos e quinze mil reais), quantia esta suficiente para alterar a sua capacidade econômica (ID 145300418- 145300416, processo de origem). Assim, entendo não subsistir a situação de insuficiência econômica para pagar o débito que o recorrente aponta, no valor de R$ 55.436,33. É o caso, pois, de se suspender a decisão agravada para revogar o benefício da gratuidade de justiça e determinar a indisponibilidade do crédito referido para futura penhora. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a gratuidade de justiça da agravada, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo às verbas de sucumbência com os atos de constrição patrimonial inerentes para assegurar a satisfação do débito. Eventual levantamento de qualquer quantia fica condicionado ao trânsito em julgado do presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e